Tribunal: TJPA
Processo: 0806503-37.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806503-37.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: KLEBSON DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Processo Administrativo De Pedido De Licença Prêmio. Lei 5.810/94. Demora Na Conclusão Do Procedimento. Violação À Razoável Duração Do Processo. Art. 5º, LXXVIII Da CF/88. Inexistência De Justificativa Para o Transcurso Do Tempo. Período De Concessão. Discricionariedade Da Administração Pública

Direito líquido e certo violado. Concessão da Segurança
.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança cujo impetrante requer a concessão da segurança, a fim de que seja determinado que a Autoridade Coatora autorize de forma definitiva o gozo da licença-prêmio pelo período 120 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na verificação da existência de direito líquido e certo do Impetrante de gozar de sua licença-prêmio com base na Lei 5.810/94.

III. Razões de decidir

3. Formulado o requerimento administrativo, compete à Administração sua análise, de forma que a prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada deve levar em consideração também a necessidade de que a pretensão seja examinada em prazo razoável, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que deve ser observado também pelas autoridades administrativas.

4. A legislação a respeito da análise do pedido de concessão de licença prêmio é clara ao estabelecer que tendo passado 30 dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença, conforme expresso no art. 99, inciso II, parágrafo único, da Lei 5.810/94.

5. Verifica-se que o Impetrante requereu o gozo da licença prêmio, consoante protocolo nº 2023/3940, em 09.01.2023, processo este que permaneceu parado há mais de 30 dias, sem a devida conclusão.

6. Sendo certo que a mora na solução dos processos em questão ocorreu sem justificativa plausível apresentada à parte, há clara violação ao direito líquido e certo do Impetrante, o que provoca mácula ao princípio da razoabilidade e o dever de eficiência que informam a Administração Pública, ambos previstos constitucionalmente.

7. Embora o cumprimento da ordem tenha se dado pela concessão de liminar, por esta possuir caráter precário precisa ser confirmada em sentença para que seus efeitos processuais sejam estabilizados.

8. O reconhecimento do direito do impetrante em usufruir da licença prêmio se refere ao tempo de licença a que o servidor faz jus, mas não a definição do período de gozo, pois esta medida se insere no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que poderá definir o momento adequado para concessão.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança concedida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; Art 99, inciso II, parágrafo único, da Lei 5.810/94; Arts. 48 e 49 da Lei nº 9.784/99

Jurisprudência relevante citada:

STJ - MS: 21989 DF 2015/0191971-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/11/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27/05/2025 a 03/06/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº 0806503-37.2023.8.14.0000 -PJE), impetrado por KLEBSON DA SILVA ALMEIDA contra ato praticado pelo SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta na inicial que, o Impetrante exerce o cargo de professor AD-4 efetivo no Estado do Pará desde 28.10.2009 e, que atualmente está concluindo o curso de Doutorado e, diante da proximidade de conclusão do curso, necessita de maior disponibilidade de tempo para realizar pesquisas necessárias para a conclusão de sua tese acadêmica, motivo pelo qual, protocolou em 09/01/2023 perante a impetrada, pedido de licença prêmio pelo período de 27/02/2023 a 27/06/2023 (120 dias) – tempo adquirido por dois triênios laborados initerruptamente -, com base no artigo 98 da Lei nº 5810/1994, sob o protocolo nº 2023/0000030940.

Contudo, até a data da impetração do Mandado de Segurança, o Impetrante não obteve ciência de qualquer manifestação expressa ao seu requerimento, até porque, o único meio de acompanhamento do Processo Administrativo Eletrônico é através do endereço eletrônico https://pae-consulta-publica.sistemas.pa.gov.br/, porém, pela referida página, não consegue ter acesso ao teor de qualquer documento, decisão administrativa ou qualquer outra informação que não sejam origem, destino, data e hora da tramitação do processo administrativo.

Informa que em 24/02/2023 - após mais de 30 dias do protocolo sem comunicação sobre qualquer manifestação do poder público – ele comunicou à Direção da Unidade Educacional Especializada (UEES) José Alvares de Azevedo, de que iniciaria o gozo pleno da licença a partir de 27/02/2023, com base no artigo 99, parágrafo único, da Lei 5810/94.

Todavia, no primeiro dia em que usufruía de sua licença, foi informado que deveria retornar as suas atividades, pois não poderia gozar do benefício. Na direção da unidade em que está lotado ouviu a alegação de que, pela ausência de professor substituto, o Impetrante não poderia se afastar.

Argumenta que a Autoridade Coatora não poderia negar ao impetrante o gozo dos 120 dias de licença-prêmio sem que ele tivesse sido cientificado de negativa expressa e fundamentada do Poder Público em no máximo 30 dias.

Alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre de que a autoridade coatora ao deixar de apreciar o requerimento administrativo, viola o direito do impetrante a usar e gozar de sua licença-prêmio e, também, pelo fato de estar impedido de usufruir do tempo adquirido de licença para realizar suas atividades de pesquisa, necessárias para a finalização do curso de doutorado.

Acrescenta que, levando-se em conta que até a presente data não houve decisão da Secretaria de Educação e, assim diante do direito líquido e certo de ter seu pleito respondido no prazo legal, há muito já violado, não resta alternativa à parte que não impetrar o presente Mandado de Segurança, visando ver seu pedido decidido em tempo hábil.

Por fim, requer a concessão da medida liminar visando ver seu pedido decidido em tempo hábil. No mérito, pugna pela concessão da segurança para impor à SEDUC a obrigação de fazer para que decida e proceda com a análise do pedido de licença-prêmio, protocolado em 09.01.2023. Requereu, ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática, foi concedido os benefícios da gratuidade judiciária ao Impetrante e deferido o pedido liminar. (Id. 14815513).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 16180974) apenas para comprovar que cumpriu a liminar, deferindo o licenciamento do servidor para gozo de licença-prêmio com períodos de usufruto de período de usufruto: 27/02/2023 a 27/04/2023 (Portaria nº 007888-2023-SAGEP) e 28/04/2023 a 26/06/2023 (Portaria nº 007448-2023-SAGEP).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 23334215).

O impetrante, instado a manifestar-se, no id. 18579407, sobre o interesse no prosseguimento do feito, considerando a grande probabilidade de o impetrante ter usufruído a licença prêmio pleiteada tendo em vista a medida liminar deferida, alegou de que não foi informado da concessão da licença prêmio, logo, não gozou da licença prêmio referida, laborando normalmente durante todo esse período, conforme os documentos em anexo, de modo que se encontra, até os dias atuais, impedido de realizar as pesquisas necessárias para a conclusão de sua tese de doutorado (Id. 19120605).

Embora devidamente intimado para apresentar manifestação a respeito da alegação do impetrante, o impetrado manteve-se inerte (Id. 24743011)

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Da análise dos autos, verifica-se que o objeto do presente mandado de segurança consiste na verificação da existência de direito líquido e certo do Impetrante de gozar de sua licença-prêmio com base na Lei 5.810/94.

A legislação a respeito do tema é clara ao estabelecer que tendo passado 30 dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença, conforme expresso no art. 99, inciso II, parágrafo único, da Lei 5.810/94:

Art. 99. A licença será:

II - [...]

Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Analisando os autos, constata-se que o Impetrante requereu o gozo da licença prêmio, consoante protocolo nº 2023/3940, em 09.01.2023 (Id. 13792356 - Pág. 2), processo este que permaneceu parado há mais de 30 dias, sem a devida conclusão.

À vista disto, verifica-se que formulado o requerimento administrativo, compete à Administração sua análise, de forma que a prestação jurisdicional ou na esfera administrativa adequada deve levar em consideração também a necessidade de que a pretensão seja examinada em prazo razoável, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que deve ser observado também pelas autoridades administrativas, senão vejamos o teor do dispositivo constitucional:

Art. 5º (...)

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) – Grifo nosso

Outrossim, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo, conforme transcrição abaixo:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

No mesmo sentido é a manifestação da jurisprudência do STJ e deste E. TJPA, conforme os precedentes abaixo colacionados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA.
EXCESSO DE PRAZO. REQUERIMENTO DE 2005. PROBLEMAS NA TRAMITAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO À APRECIAÇÃO. PRECEDENTE
. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1.
Mandado de segurança impetrado contra Ministro de Estado da Justiça no qual postula o exame de requerimento de anistia política (2005.01.50172), cujo pedido inicial data de 9.3.2005; as informações da autoridade coatora indicam que este foi encaminhado para exame em 13.5.2014, após a juntada da Nota Técnica 001/2014/CGGP/CA/GM/MJ (fls. 53-54). 2. A Lei 10.559/2002 não contém uma previsão de prazo específico para o exame dos requerimentos de anistia política por parte do Ministro de Estado da Justiça; assim, são aplicáveis, de modo subsidiário, as prescrições previstas na Lei 9.784/99, que fitam um prazo de 30 (trinta) dias, no caso de haver violação da duração razoável do processo administrativo
. Precedente: MS 13.728/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 8.2.2012. 3. (...)

(STJ - MS: 21989 DF 2015/0191971-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/11/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2015) – Grifei

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão. 2. Outrossim, destaco que
a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo
. No mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

(TJ-PA 08490835720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA. 1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de licença prêmio realizado pela impetrante em 10.08.2020. 2. A Impetrante comprovou por meio de documentos, que há mais de 02 (dois) meses protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua licença prêmio (10.08.2020), conforme protocolo de nº 11262/2020 (Id. 5871968 - Pág. 2), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2020, conforme se verifica pelo Id. 5871975 - Pág. 1. 3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. 4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08587021120208140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2021)

Destarte, sendo certo que a mora na solução dos processos em questão ocorreu sem justificativa plausível apresentada à parte, há clara violação ao direito líquido e certo do Impetrante, o que provoca mácula ao princípio da razoabilidade e o dever de eficiência que informam a Administração Pública, ambos previstos constitucionalmente.

Quanto a alegação do Estado do Pará pela perda do objeto da impetração em razão do cumprimento da ordem, temos que o cumprimento se deu pela concessão de liminar, que possui caráter precário e precisa ser confirmada em sentença para que seus efeitos processuais sejam estabilizados.

Além disto, observa-se que na documentação de id. 19120607 o impetrante apresentou os cartões de pontos referentes ao período que foi supostamente concedida a licença prêmio, demonstrando que sequer usufruiu deste período.

Com efeito, cumpre destacar que o reconhecimento do direito do impetrante a usufruir da licença prêmio se refere ao tempo de licença a que o servidor faz jus, mas não a definição do período de gozo, pois esta medida se insere no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que poderá definir o momento adequado para concessão:

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado no Decreto Judiciário 473/2014, regulando requerimento e fruição da licença-prêmio por assiduidade, tendo estipulado o intervalo obrigatório de 01 (um) ano entre o término do período de gozo do direito e o início de outro, ressalvados os casos excepcionais, bem como a vedação de pagamento de auxilio-alimentação durante a fruição da licença em destaque. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão. 4. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, a mera revogação do ato que a determinou não retira, necessariamente, do mundo jurídico os seus efeitos. 5. Desse modo, quanto ao desconto do auxílio-alimentação no período de gozo de licença-prêmio, deve ser superada a decretada perda de objeto e, por conseguinte, devem retornar os autos para que Corte de origem aprecie o mérito da impetração. 6. Por fim, cumpre esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Além disso, "o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança" (Súmula 269/STF). 7. Recurso Ordinário parcialmente provido.

(STJ - RMS: 61370 BA 2019/0207821-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ALIADO À ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, ESTANDO SUBORDINADO A CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

(TJ/PA. Mandado de Segurança nº 0801859-61.2017.8.14.0000. Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto. Seção de Direito Público. Julgado em 04.08.2020. Publicado em 12.08.2020.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que a Autoridade Coatora autorize de forma definitiva o gozo da licença-prêmio pelo período 120 dias – tempo adquirido por dois triênios laborados initerruptamente -, com base no artigo 98 da Lei nº 5810/1994.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025